Tribunal: TJPA
Processo: 0802575-78.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802575-78.2023.8.14.0000

AUTOR: PAULO SERGIO BARATA MARQUES

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNDEO DE RECURSO.
AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via eleita não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado. Precedentes STJ.

2.
Ação rescisória improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Carneiro Marques.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
PAULO SERGIO BARATA MARQUES
, contra decisão transitado em julgado, nos autos da Ação Ordinária para Anulação de Ato Administrativo, nos autos do processo judicial n.º 0030821-78.2009.8140301, em desfavor de
ESTADO DO PARÁ.

O autor informa que foi Delegado de Polícia Civil de carreira nomeado através de Concurso Público em 26.09.2000, e, que, já gozando de estabilidade, teria se envolvido em prática delituosa, objeto de Processo Administrativo Disciplinar nº018/2005-DGPC-PAD, enquanto exercia suas atividades na Superintendência do Sudeste do Pará, no Município de Marabá.

Afirma que o referido PAD se voltou a apuração de responsabilidades dos policiais: DPCs João de Deus Damasceno Filho, o requerente, e investigadores da Polícia Civil Dirsandro Vendramine e Manoel Costa, em referência à fato o ocorrido em Bom Jesus do Tocantins em 10/12/2003, em que os policiais apontados teriam praticado os delitos tipificados nos artigos 288, par. único, c/c art. 316 e 148, que o convidou para viajar até o Município de Bom Jesus do Tocantins, onde era designado, para acompanhar uma ocorrência no Município.

Narra que passada a fase instrutória, o demandante teria sido demitido, por Decreto, assinado no dia 03/10/2006, e que, irresignado, pugnou pela revisão do processo administrativo, na forma do art. 229 da Lei Estadual nº5.810/94, aduzindo a não observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, moralidade e impessoalidade.

Aduz que, ao final do PAD, a Comissão Processante concluiu que ao DPC João de Deus deveria ser aplicada a pena de suspensão, dadas as circunstâncias atenuantes de sua participação, e que aos demais, inclusive ao ora suplicante, deveria ser aplicada a pena de demissão.

Relata que o Decreto Governamental acatou o parecer da comissão, culminando com a demissão do autor, que todo o PAD teria sido fundamentado tão somente no depoimento da vítima Leila Lima.

Assevera a nulidade do PAD, por restar evidenciado nos autos a falta de necessária isenção dos membros da Comissão do PAD 18/2005, para o exercício de suas atribuições, pois o membro DPC Lauro Martins Viana Neto, é

irmão de José Wallace Galvão Viana, casado com Eliana Maria de Oliveira Damasceno, que é irmã do indiciado DPC João de Deus Damasceno Filho, conforme Certidão de Casamento, juntado no processo revisional, que motivou a desproporcionalidade de sugestão de sanção no relatório conclusivo do processo originário.

Refere que o processo revisional nº 051/2018 e o ato administrativo decisório nele emanado ainda não foi apreciado a sua legalidade e formalidade pelo Poder Judiciário, tendo em vista que a juntada de fatos novos supervenientes surgidos após a sentença de primeiro grau, que o juízo
ad quem
tenha recebido e oportunizado o contraditório às partes litigantes, da Certidão de Casamento e o Processo Administrativo Revisional integral, que anulou integralmente o PAD 018/2005, determinando a reintegração do autor, passou despercebido ou por omissão ou desatenção do julgador, não houve pronunciamento no recurso de apelação, a considerar inexistente um fato ocorrido, considerando inovação recursal, havendo malferimento ao direito à prova previstos no art. 493, parágrafo único, da legislação processual civil, com afronta ao princípio do contraditório previsto no art. 9º do CPC, art. 5º, LV da CF/88, quando há no CPC.

Argumenta também que o processo administrativo disciplinar,
strictu sensu
, é a garantia para a consecução do
due process of law
, e assim, como garantia constitucional contra arbitrariedades, tendo por objeto composição de lide administrativa de natureza punitiva, o que não ocorreu no caso em análise, onde claramente houve um simulacro de Processo Administrativo Disciplinar em relação ao impetrante.

Pugna pelo recebimento da inicial da rescisória, com o conhecimento da presente Ação Rescisória fundada na violação de norma jurídica (
error in judicando
), erro de fato e prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável como dispõe o art. 966, Inciso V, VII e VIII, § 1º do CPC.

Requer a concessão da Justiça Gratuita, conforme declaração de hipossuficiência, bem como a prioridade de tramitação face o autor ser portador de neoplasia maligna com metástase no pâncreas e recentemente no pulmão, consoante disposto no art. 1.048 do CPC.

Por esses motivos, pleiteia o deferimento liminar da tutela provisória satisfativa de urgência em caráter antecedente para rescindir a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Diracy Nunes Alves. No mérito, seja dado procedência a ação, para rescindir a decisão monocrática proferida nos autos do processo nº 0030821-78.2009.8140301, com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, em vista das manifestas violações às normas jurídicas apontadas (art. 493, parágrafo único, 1.014 e 9º e art. 966 inciso, V, VII e VIII, § 1º ambos do CPC).

Recebidos os autos, deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi o pedido de liminar (ID nº 13018870), determinei a intimação do réu que apresentou contestação no ID nº 13846906

pela improcedência da ação por ausência de caracterização de qualquer vício rescisório na decisão rescindenda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual entendeu pelo não cabimento da presente ação rescisória (ID nº 14675748).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID
12725548 - Pág. 110
), o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 21/07/2021, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 16/02/2023.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

A presente demanda tem como fundamento o artigo 966 e seguintes do CPC/15, objetivando a desconstituição de decisão monocrática da Desembargadora Diracy Nunes Alves, que não conheceu o apelo do autor, em razão de inovação recursal.

Imperioso destacar que, apesar dos argumentos da inicial, a via rescisória para fins de desconstituição da coisa julgada deve albergar natureza excepcional e inquestionável, não sendo cabível para mera revisão da decisão judicial, nem mesmo ao argumento de eventual injustiça, funcionando como sucedâneo recursal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Quanto à questão de fundo da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, impende destacar que
a Ação Rescisória é medida excepcional, não sendo cabível para obter a revisão jurídica de uma decisão judicial, nem mesmo ao argumento de eventual injustiça
. Nesse panorama, a violação de Lei que ampara a rescisão de um julgado deve ser absolutamente evidente e induvidosa; caso contrário, é inaplicável o art. 485, V do CPC/1973, tendo em vista que, como se sabe, a Ação Rescisória não pode ser utilizada enquanto sucedâneo recursal”. (STJ - AR 5692 / SC, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 04/02/2021).

De igual modo também vem decidindo este Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUCEDÂNDEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 343/STF.1. Trata-se de ação rescisória proposta com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, contra o acórdão que manteve a sentença a qual julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais;
2. O caráter da violação da norma jurídica, evocado pelo legislador processual como ensejador da desconstituição da coisa julgada, deve albergar natureza excepcional e inquestionável; de modo a se afastar de tal encaixe a mera revisão jurídica de decisão judicial, servível unicamente à via recursal. Precedentes do STJ; 3. A ação rescisória se presta a apreciar causas de nulidades taxativamente arroladas no art. 966 do CPC. Daí porque não lhe serve a mera reforma de tese jurisprudencial, tampouco lhe cabe a discussão de divergências da jurisprudência
. Inteligência da Súmula 343 do STF; 4. Ação rescisória improcedente.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0808746-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 26/09/2023)

No que tange à suposta alegação de violação à norma jurídica, cediço que a ofensa que propicia a utilização desta via eleita, nos termos do artigo 966, V, do CPC/15 é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica que não encontre alternativa, senão a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento.

Face a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação rescisória, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada indevidamente como via recursal.

Deve, portanto, ser utilizada tão somente nos casos em que a transgressão à lei se mostra flagrante, como, por exemplo, nas hipóteses em que o acórdão rescindendo contenha interpretação diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)

1.1. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.880.216/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

Em suas razões, o Autor fundamenta a má utilização da regra da dialeticidade recursal, haja vista que a decisão monocrática que não conheceu a Apelação interposta não teria considerado os documentos juntados aos IDs 12725546 -12725548 - Pág. 61 como fatos novos, de modo que tais documentos se qualificariam de maneira contrária, por terem sido ofertados na primeira oportunidade possível, situação que afastaria, a regra da dialeticidade, o que seria possível enquadrar tal interpretação na regra do art. 966, inciso V e consequentemente a do inciso VIII por ter considerado tais documentos como inexistentes.

Ocorre, entretanto, que o Autor não possui razão em sua alegação, posto que a aplicação da dialeticidade recursal não foi equivocada, uma vez que os documentos acostados não teriam o condão de afastar a regra aplicada.

Com efeito, a norma processual considera possível a juntada de novos documentos após a propositura da ação, contudo o art. 493 estabelece a regra a ser seguida, e, por analogia, na seara recursal, aplica-se a regra de que tal documento novo juntado deva influir no julgamento do processo,
in verbis
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

A propósito, a jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 462 DO CPC.
FATO NOVO SUSCITADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1
. O fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de Embargos de Declaração.
Precedentes: REsp 1.071.891/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2010; REsp 1.245.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no REsp 1.259.745/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/8/2013; REsp 1.461.382/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/10/2014. 2. No caso concreto, observa-se que com os embargos de declaração opostos na origem, a parte poderia, como o fez, suscitar a aplicação do artigo 462 do CPC, em face da repercussão direta da questão sobre o feito, mormente considerando que o fato novo ocorreu após a interposição da apelação, conforme se infere da documentação acostada aos aclaratórios. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1326180 RS 2012/0113143-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. JULGAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. INFLUÊNCIA NA ANÁLISE DA LIDE
. EXAME EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
Esta Corte Superior entende que o fato superveniente apto a influir na solução da lide pode ser alegado pela parte em sede de embargos de declaração
, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil/1973. Precedentes. 3. Mantida a decisão de provimento do especial da parte agravada, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo, onde deve haver a reapreciação dos embargos de declaração, com a análise do fato novo ali deduzido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1538904 SP 2015/0145724-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

Nessa senda, analisando o caráter dos documentos juntados, compreende-se que estes não teriam o condão de influenciar no mérito da lide. Isso porque, o documento juntado cuida do processo de revisão do PAD nº018/2005 (ID 12725546 - Pág. 5) e tal processo administrativo tem caráter meramente opinativo, ou seja, seria imprescindível a ratificação da autoridade competente, qual seja, o Governador do Estado, o qual detém liberdade para decidir de acordo com a sua convicção, devidamente motivada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade.

Assim, diante da análise dos documentos juntados no processo originário (nº 0030821-78.2009.8.14.0301), constato que não cabe intervenção no mérito administrativo, haja vista que o Poder Judiciário não poderia intervir no ato do Governador de não acatar o parecer emitido no processo revisional.

Partindo desta lógica, havendo esta impossibilidade jurídica, tais documentos não teriam força suficiente para superar a regra dialeticidade recursal.

Nesse sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO POR COBERTURA CAMBIAL. MULTA IMPOSTA PELO BACEN. LEI N. 4.595/1964 E DECRETO N. 23.258/1933. PARÂMETROS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 4.595/64 e o Decreto n. 23.258/33 não deixam dúvidas de que a competência para decidir sobre a quantidade de multa a ser aplicada no caso de sonegação de cobertura cambial é do Banco Central do Brasil. 2.
Observadas todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário interferir em seu conteúdo, sob pena de indevida afronta à independência dos poderes. A ingerência no mérito do ato administrativo é situação excepcionalmente admitida pela jurisprudência do STJ
. Precedentes: REsp 1099647/RS, Minha

Relatoria, Primeira Turma, DJe 01/07/2010; RMS 27.954/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2009; AgRg no MS 13.918/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 20/04/2009; REsp 983.245/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 12/02/2009. 3. Agravo interno não provido.(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1458777 RS 2014/0137351-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco,consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal nº 006, de 15/03/2016. II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato.
A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma. III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais
. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de Recife/PE, derase por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município. V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante. VI. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade
, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014. VII. Recurso ordinário improvido. VIII. Agravo interno – interposto contra a decisão que, nesta Corte, indeferiu a liminar requerida -prejudicado.(STJ - RMS: 55732 PE 2017/0288718-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 399)

Com fulcro nesse entendimento, compreende-se que o ato do Governador de não acatar o parecer do processo revisional não encontra óbice que justifique a intervenção do Poder Judiciário, de modo que deve ser afastada a alegação de violação da norma jurídica, em virtude da regra da dialeticidade recursal ter sido bem aplicada no caso concreto, haja vista que a documentação acostada não teria condão de influenciar na lide.

O seguinte julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia.
Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente.(STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 -SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (grifamos)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.ART. 966, V, DO CPC/15.
VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA
.UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes
.
2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3.
Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada
, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

No que diz respeito ao cabimento da presente Ação, baseada no art. 966, §1º, entendemos não assistir razão ao Autor, pois, para a admissão de rescisória baseada no dispositivo mencionado, implica, necessariamente, em que a decisão rescindenda deve haver admissão de fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido.

Nesses termos, compulsando-se os autos de origem, com base nos elementos retirados da decisão monocrática de ID 12725548 - Pág. 104, não se verifica nenhuma das hipóteses mencionadas. O que ocorre, na realidade, é o não conhecimento do recurso, com base na dialeticidade recursal.

O seguinte trecho da decisão torna cristalina a ausência de qualquer tipo de valoração dos fatos ocorridos, a propósito:

Ocorre que em sede de Apelação,
o apelante não utilizou a mesma argumentação apresentada na exordial. Ao contrário, inovou sua tese apresentando outros argumentos
: a) inobservância e violação aos princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade do contraditório e da ampla defesa; b) não aplicação de atenuantes, configurados em diversos documentos que atestam a boa índole e trabalho do apelante; c) que não foi ofertada a transação que beneficiou outros elementos envolvidos nos fatos que originaram o presente feito; d) a formação da Comissão Processante foi viciada, com membros em clara suspeição e impedimento pela amizade intima e notória com outro indiciado. Portanto,
entendo que as questões apresentadas apenas em sede de Apelação estão preclusas, não cabendo apresentar novo argumento nesta oportunidade, tratando-se de verdadeira inovação recursal.
Friso, ainda, que não se questiona os argumentos apresentados pela Sentença de Piso, atraindo violação ao princípio da dialeticidade recursal. (grifamos)

Assim, atestada a preclusão dos documentos e ausente qualquer tipo de erro de fato na decisão monocrática, conclui-se que a presente rescisória figura como uma última tentativa de recurso, cujo cabimento não deve prosperar. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I -
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial
. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV -Improcedência do pedido. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Com base nestas considerações, não se mostram evidenciados, elementos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

Ante o exposto
, conheço e
julgo
improcedente
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o
bservados os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2024